Tribunal: TJPA
Processo: 0803452-13.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803452-13.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: AGUINALDO BARROSO NUNES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803452-13.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: AGUINALDO BARROSO NUNES

ADVOGADO: LARA BETSE PARA NUNES - OAB AM12034

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO E LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES E DIVIDENDOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir instituição financeira a reconhecer poderes de inventariante e promover a liquidação e levantamento de ações e dividendos supostamente pertencentes aos de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar a imediata liberação e liquidação dos ativos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os ativos financeiros não constam expressamente individualizados na escritura pública de inventário apresentada pelo agravante.

4.

A exigência de documentação complementar pela instituição financeira revela medida de cautela e segurança jurídica, não evidenciando ilegalidade manifesta.

5.

Ausentes elementos concretos aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de individualização dos ativos financeiros na escritura pública de inventário afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. 2. A mera demora na liberação de ativos financeiros, desacompanhada de demonstração concreta de risco de perecimento patrimonial, não configura perigo de dano apto a justificar medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.791.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 00515585320248160000 Ponta Grossa, Relator.: substituto eduardo novacki, Data de Julgamento: 18/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18755905620248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 31/07/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
AGUINALDO BARROSO NUNES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Antecipação de Tutela e Danos Morais (Proc n° 0907979-20.2025.8.14.0301), ajuizada pelo agravante em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Consta dos autos originários que o autor é herdeiro de José Nunes e Raimunda Barroso Nunes, tendo sido concluído inventário extrajudicial, com lavratura de Escritura Pública de Inventário, na qual foi nomeado inventariante, com poderes para representar o espólio perante instituições financeiras, movimentar contas e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do mandato.

Relata que, em vida, o genitor mantinha investimentos em ações junto ao banco requerido, com distribuição de dividendos. De posse da escritura pública, dirigiu-se, em 12/02/2025, à agência do Banco Bradesco a fim de obter informações acerca das ações existentes em nome dos de cujus, bem como requerer a liquidação dos ativos, levantamento de dividendos e identificação de eventuais valores vinculados.

Afirma que o banco se recusou a proceder à movimentação e liquidação das ações, sob o fundamento de que seria necessária ordem judicial, mediante apresentação de alvará, especialmente porque tais ativos não constariam expressamente na escritura de inventário. Sustenta que lhe foi fornecido apenas extrato confirmando a existência das ações, mas negado o acesso aos extratos de dividendos e à efetiva liquidação dos investimentos.

Aduz que compareceu à agência em outras oportunidades, tendo novamente sido orientado a promover sobrepartilha ou retificação da escritura para inclusão das ações, mantendo-se a negativa de atendimento. Diante da recusa, ajuizou a demanda originária, requerendo, em sede de tutela de urgência, que o banco fosse compelido a reconhecer seus poderes de inventariante e proceder ao levantamento/liquidação das ações e valores correspondentes.

Tutela recursal indeferida ao Id n° 33910435.

Embora devidamente intimado, o Banco agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão acostada ao Id n° 35720879.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, face à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria controvertida devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à pretensão do agravante de compelir a instituição financeira agravada a reconhecer imediatamente seus poderes de inventariante e proceder à liberação, levantamento e liquidação de ações e dividendos supostamente pertencentes aos falecidos José Nunes e Raimunda Barroso Nunes.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que a concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa de dois requisitos essenciais: (i) a probabilidade do direito invocado; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, verifica-se, ao menos neste juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, a ausência de demonstração suficientemente robusta acerca da probabilidade do direito alegado. Isso porque os ativos financeiros cuja liquidação se pretende não constam expressamente discriminados na escritura pública de inventário apresentada pelo agravante.

Embora o recorrente alegue possuir poderes amplos de representação do espólio, é certo que a existência de autorização genérica para administração patrimonial não se confunde, necessariamente, com autorização específica e inequívoca para levantamento, alienação ou liquidação de ativos financeiros não individualizados no formal de partilha ou na escritura pública de inventário.

A questão assume especial relevância diante da natureza sensível dos bens discutidos, consistentes em ações e dividendos vinculados ao patrimônio hereditário.

A individualização dos bens integrantes do acervo sucessório constitui providência essencial à segurança jurídica da partilha, à observância da regularidade tributária e à preservação dos direitos de eventuais herdeiros, terceiros interessados e até mesmo da própria instituição custodiante dos ativos financeiros.

Nesse contexto, não se mostra desarrazoada, tampouco manifestamente abusiva ou ilegal, a postura cautelosa adotada pela instituição financeira agravada ao exigir documentação formalmente apta à demonstração inequívoca da titularidade hereditária dos ativos e da autorização específica para sua movimentação.

Importante ressaltar que a atividade desempenhada pelas instituições financeiras submete-se a rigorosos deveres de segurança, cautela e verificação documental, especialmente em operações envolvendo patrimônio de pessoas falecidas.

A propósito, o Código Civil dispõe:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”

Do referido dispositivo extrai-se que, até a efetiva partilha regular dos bens, o patrimônio hereditário permanece indivisível, exigindo-se cautela na prática de atos de disposição patrimonial.

Além disso, ao admitir a realização de inventário extrajudicial, o ordenamento jurídico não afastou a necessidade de observância dos requisitos formais indispensáveis à individualização dos bens transmitidos causa mortis. A escritura pública de inventário constitui título hábil à transferência patrimonial, porém deve conter descrição clara e precisa dos bens objeto da sucessão.

No caso concreto, ao menos em análise perfunctória, não há demonstração inequívoca de que os ativos financeiros cuja liberação se pretende tenham sido efetivamente incluídos no inventário extrajudicial ou regularmente partilhados.

Tal circunstância impede, neste momento processual, o reconhecimento de direito líquido e certo à imediata liberação ou liquidação dos ativos. Cumpre destacar, ainda, que a pretensão deduzida pelo agravante demanda maior aprofundamento probatório.

Tais circunstâncias evidenciam a inadequação da concessão da medida em sede liminar, diante da necessidade de observância do contraditório e da ampla dilação probatória.

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não se verifica a presença do requisito. A controvérsia instaurada refere-se à possibilidade de levantamento e liquidação de ativos financeiros, sem que tenha sido demonstrada situação concreta de urgência excepcional.

Não há prova de risco iminente de perecimento dos bens, dissipação patrimonial, bloqueio definitivo dos ativos ou qualquer circunstância que indique possibilidade concreta de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ao contrário, os ativos financeiros permanecem vinculados à instituição financeira agravada, inexistindo elementos que indiquem risco imediato à preservação do patrimônio.

A mera alegação de demora na liberação dos valores, desacompanhada de demonstração concreta de urgência qualificada, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela provisória.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que a tutela de urgência demanda demonstração concreta e simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações genéricas ou insuficientemente comprovadas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES E REPAROS DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para ressarcimento de valores e reparos em veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de ressarcimento de valores e reparos do veículo, consistente na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR1.
A necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento impede a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do CPC
.2. Precedentes jurisprudenciais apontam que a tutela de urgência que se confunde com o mérito da demanda e exige dilação probatória deve ser indeferida, pois sua concessão antecipada inviabiliza o devido processo legal e a análise plena dos fatos e provas. IV. DISPOSITIVO E TESE1. Recurso conhecido e desprovido.
2. Tese de julgamento: A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver a necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento dos valores
. V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS1. Norma citada: Código de Processo Civil, art. 300 .2. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 20ª Câmara Cível, AI nº 0112767-57.2023.8 .16.0000, Rel. Des. Ângela Khury, j . 12.07.2024. (TJ-PR 00515585320248160000 Ponta Grossa, Relator.: substituto eduardo novacki, Data de Julgamento: 18/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO - VÍCIO OCULTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória, mormente quando não demonstrado satisfatoriamente o alegado vício oculto no veículo objeto do financiamento
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18755905620248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 31/07/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/08/2024)

Importante registrar, ainda, que o fato de a instituição financeira agravada não ter apresentado contrarrazões recursais não conduz automaticamente ao acolhimento da pretensão do agravante.

Em sede recursal, especialmente nas hipóteses de análise de tutela provisória, incumbe ao órgão julgador verificar, de forma objetiva, a presença dos requisitos legais autorizadores da medida pretendida.

A ausência de manifestação da parte agravada não supre eventual insuficiência probatória nem afasta a necessidade de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Ademais, a decisão agravada revela-se prudente e compatível com o princípio da segurança jurídica, especialmente porque a concessão da medida pleiteada poderia implicar levantamento e liquidação de patrimônio hereditário ainda controvertido, com potencial risco de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão.

Ressalte-se, por fim, que a presente conclusão não importa em juízo definitivo acerca do mérito da demanda originária.

A controvérsia poderá ser amplamente analisada pelo Juízo de origem após regular instrução processual, oportunidade em que poderão ser produzidas provas complementares aptas a esclarecer integralmente os fatos controvertidos.

Dessa forma, correta a decisão proferida pelo Juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência, porquanto alinhada aos princípios da cautela, da segurança jurídica e do devido processo legal, preservando-se a necessidade de instrução probatória adequada para o deslinde da controvérsia.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026